Tribunal: TJDFT
Processo: 0720104-02.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0720104-02.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EGA - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - ME APELADO: DMD GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA - ME DESPACHO Considerando que o instrumento de procuração constante de id. 20815969 não consta poderes específicos para os procuradores desistirem do recurso, intime-se a parte Apelante (EGA-ADMINISTRAÇÃO, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME, para que, em 10 (dez) dias, colacione aos autos a procuração conferindo poder para a prática de tal ato. Intime-se. Com a juntada da procuração, tornem os autos conclusos para apreciação do pedido de desistência do recurso. Brasília/DF, 12 de novembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora